Tribunal: TJES
Processo: 5015784-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015784-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINETE TRABA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. COM EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. Apesar da parte ter devolvido no apelo a pretensão inicial relativa à alteração do contrato de cartão de crédito consignado, concluiu-se pela nulidade do negócio jurídico, o que acarreta no recolhimento de julgamento extra petita por violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Via reflexa, o órgão colegiado se olvidou das razões recursais, as quais não foram apreciadas sob a ótica da pretensão deduzida em juízo, o que acarreta no reconhecimento do vício de omissão.

3. A despeito da natureza integrativa do recurso de embargos de declaração, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o reconhecimento de determinado vício altere de forma substancial a decisão embargada.

4. Ao sanar a omissão, observa-se que a tese defensiva foi comprovada, haja vista que trouxe aos autos documentos que evidenciam a ciência da consumidora a respeito da contratação de cartão de crédito consignado. A existência de contrato devidamente assinado e gravação de atendimento explicando as características da modalidade ajustada corroboram com a tese da embargante/apelada, não havendo prova mínima da narrativa inicial.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5015784-17.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADO:
REGINETE TRABA FERREIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, o
BANCO PAN S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra v. Acórdão de id. num. 8197122 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por
REGINETE TRABA FERREIRA
em face do

embargante.

Em suas razões, o embargante alega que o v. Acórdão incorreu em julgamento extra petita, haja vista que declarou a nulidade do contrato, enquanto a parte apelante requereu a alteração contratual para empréstimo consignado. Alega que o julgado violou os arts. 141 e 492 do CPC, devendo-se reconhecer a contradição. Afirma, ainda, que o v. Acórdão não se manifestou a respeito dos juros e correção monetária em relação aos danos materiais deferidos.

Com isso, requer que os aclaratórios sejam conhecidos e providos.

Vejamos.

Quanto ao objeto do recurso, insta frisar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso, observo que a parte apelante ingressou com a presente ação visando, dentre outros pedidos,
“
a alteração do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para Empréstimo Pessoal Consignado
com a aplicação da Taxa de Juros Média de mercado praticada pelo BACEN à época da contratação”
(alínea f, II, da petição de inicial de id. num. 6725846).

O Des. Subst. Aldary Nunes Júnior, então relator do Apelação Cível, consignou que
“a Apelante expõe haver ingressado em juízo sob a pretensão de obter a readequação contratual do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) emitido em seu nome, haja vista a “abusividade que reveste tal contratação”, marcada por violação ao dever de informação capaz de configurar erro essencial e onerosidade excessiva”
.

Ao julgar o recurso da parte autora, o Colegiado conheceu e deu parcial provimento ao apelo, consignando na parte dispositiva o seguinte:

[...] Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de
(i)
declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia
ex tunc
, devendo ser restituída à Apelante a diferença entre os valores descontados de seus proventos e as quantias creditadas em conta bancária de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como
(ii)
condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

No entanto, apesar da parte requerida aduzir na sua inicial a ausência de informações a respeito do objeto do contrato,
não há pedido de nulidade da contratação
.

Apesar de ventilar na petição inicial e no apelo a suposta nulidade do contrato, não se pode acolher pretensão que não tenha sido exposta de forma clara, certa e determinada. E mesmo que se considerasse a nulidade como questão prejudicial ao exame do mérito, observa-se que a conclusão do julgamento não contemplou a pretensão principal do requerente, sendo incongruente em relação ao objeto do processo formado pela parte autora.

Com isso, o v. Acórdão analisou tutela jurisdicional diversa da pretensão autoral, isto é, o provimento exarado destoa daquele pretendido na exordial, razão pela qual é flagrante o julgamento
extra petita
da apelação cível por violação ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Via reflexa, na medida em que se reconhece o equívoco na interpretação da pretensão autoral e o julgamento de pedido que não foi elencado na petição inicial, impõe-se o reconhecimento da existência de omissão no julgado, porquanto deixou de analisar as razões recursais a partir da ótica da pretensão deduzida em juízo.

Conforme orientação do Col. STJ, a omissão “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

A despeito da natureza integrativa do recurso de embargos de declaração, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o reconhecimento de determinado vício altere de forma substancial a decisão embargada.

Feitas essas considerações, passo a suprir a omissão apontada.

Conforme relatado no v. Acórdão de id. num. 8197122, a parte apelante/embargada devolveu a pretensão inicial requerendo a reforma do r. Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A parte autora não nega a contratação de empréstimo junto à instituição bancária, mas diz, como principal argumento, que não teve informações sobre o objeto contratado, não sendo claro que estaria contratando o cartão de crédito de margem consignada.

No entanto, verifico que o banco apelado logrou êxito em comprovar por meio dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação, valendo consignar que a ora apelante não impugnou as assinaturas que neles constam.

Convém destacar que no contrato apresentado consta expressamente a informação “Termo de Adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN” (id. num. 6725862), o qual possui cláusula explícita de autorização de uso de margem consignável dos vencimentos para pagamento de pagamento parcial ou integral das faturas.

Não bastasse isso, na gravação da contratação juntada em id. num. 6725861, escutei atentamente que a instituição prestou informações necessárias de identificação do objeto do contrato, indicando diversas vezes que o negócio era sobre cartão de crédito consignado, solicitando as informações de confirmação de identificação da consumidora e informando sobre as características da modalidade de empréstimo contratado.

Assim, apesar de não perder de vista a situação de vulnerabilidade que circunda os consumidores em relação a esse tipo de contratação,
in casu,
observo que, considerando a declarada contratação de empréstimo confessada na inicial e as provas carreadas nos autos que atestam o fornecimento de informações sobre o contrato em discussão, restou comprovada a narrativa defensiva, razão pela qual a manutenção da r. Sentença é medida que se impõe.

Assim, não vislumbro indício mínimo de ausência de informação na contratação do empréstimo questionado.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A modalidade de empréstimo contratada envolvia, de forma clara, o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura, não havendo que se questionar o envio do cartão de crédito se desde a origem do negócio jurídico este foi o meio escolhido para quitar o financiamento. 2. O alegado vício no serviço da entrega do cartão de crédito não é suficiente para cancelar todos os débitos pendentes, pois o crédito foi disponibilizado e utilizado pelo consumidor. 3. Eventual questionamento acerca da legalidade das rubricas cobradas, deveria estar acompanhado da impugnação específica, e não de pedido genérico de revisão do contrato. 4. Ausente ato ilícito no envio do cartão de crédito e na forma de cobrança utilizada pela instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança do empréstimo ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais. 6. Vencido o relator originário que entendeu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância necessária ao dever de informação ao consumidor/mutuário acerca dos serviços e produtos por ele contratados, fornecendo empréstimo bancário ao mediante venda casada do cartão de crédito com margem consignável, reconhecendo a abusividade dos encargos do cartão de crédito e a configuração do dano moral. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da gratuidade da justiça. (TJES; AC 0001253-08.2018.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/03/2021; DJES 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. EFETIVO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a arguição de vício de consentimento no que tange à contratação de cartão de crédito consignado, a consumidora apelante não nega a relação jurídica estabelecida com o banco apelado. 2. Deve-se presumir a validade do negócio jurídico realizado na forma legal, em observância ao princípio da segurança das relações jurídicas. "A contrario sensu, a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (Art. 138 e seguintes do Código Civil). 3. No caso em apreço, a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado. 5. Em casos como o presente, a omissão do consumidor em quitar a integralidade da fatura mensal enseja o desconto automático no seu benefício de apenas parte da cobrança, o que, via de regra, não implica amortização do débito. Nesse contexto, o incremento da dívida ou a lenta redução do saldo devedor, por si só, não traduz abusividade a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no ajuste havido entre as partes, posto inexistir ilegalidade a ser remediada. 6. A sanção cominada à alteração da verdade dos fatos (Art. 80, II, CPC) somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com a intenção de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda, o que, a toda evidência, não se verifica no caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0009652-73.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/03/2021; DJES 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário. 2. Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva. 3. Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento. 4. Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável). 5. Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos. 6. Leciona a doutrina que a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ED. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.). 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0009654-43.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 18/03/2021)

Assim, não vislumbro a comprovação mínima do que alegado pela Apelante, o que leva a improcedência dos pedidos iniciais, devendo ser mantida irretocável a sentença tal como lançada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, atribuindo efeitos infringentes,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação nos termos da fundamentação supracitada.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, observada a causa suspensiva do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões